Tribunal: TJES
Processo: 0014991-13.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014991-13.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN GARDEN

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido para condenar a construtora (apelante) ao pagamento de encargos previdenciários de obra edificada sob regime de administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) determinar se a sentença é nula por vício de fundamentação, ao deixar de analisar argumento defensivo relevante (interpretação da cláusula 10ª do contrato); (iii) verificar se houve nulidade por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem oportunizar a especificação de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa jurídica com fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça caso comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, STJ), o que ocorreu no caso concreto mediante demonstração de ausência de receita e prejuízo operacional.

A decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sob pena de nulidade por vício de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, CPC).

Configura-se a nulidade (
error in procedendo
) quando a sentença condena a construtora com base em uma cláusula contratual (cláusula 8ª), mas omite-se quanto à tese defensiva central de que outra cláusula (cláusula 10ª) restringiria sua responsabilidade à mera gestão dos encargos, e não ao pagamento.

Anulada a sentença por vício de fundamentação, o processo, por não se encontrar em condições de imediato julgamento pelo tribunal (causa madura), deve retornar à origem para regular prosseguimento e produção probatória (art. 1.013, § 3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que deixa de analisar argumento defensivo central, capaz de infirmar a conclusão adotada, é nula por vício de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, § 1º, 489 (§ 1º, IV), e 1.013, § 3º; Lei nº 4.591/1964, arts. 58, 59, 60, 61 e 62.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 481; STJ, Tema Repetitivo n. 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentenca recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se
de apelação cível interposta por
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA
(id. 15062470) contra a r. sentença (id. 15062468) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação ordinária
ajuizada pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GREEN GARDEN
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 288.222,33 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos).

Em suas razões (id. 15062470), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
tem direito à gratuidade de justiça;
(ii)
a sentença é nula, uma vez que não analisado o argumento de que, sob a ótica da cláusula 10ª do contrato celebrado, não há transferência de responsabilidade de pagamento das contribuições previdenciárias, mas mera obrigação de gestão dos valores e execução de pagamentos, bem como o argumento de que informou os condôminos acerca da necessidade de aporte para pagamento das verbas previdenciárias pendentes;
(iii)
a modalidade de construção se deu sob regime de administração, sendo dos condôminos a responsabilidade pelo pagamento integral dos custos da obra, incluindo os encargos previdenciários, conforme artigos 58 e 62 da Lei nº 4.591/64;
(iv)
a cláusula 8ª do contrato apenas inclui os encargos previdenciários no custo geral da construção, sem transferir a obrigação de pagamento à apelante;
(v)
a cláusula 10ª limitava sua atuação à coordenação e supervisão dos encargos fiscais, tributários e previdenciários;
(vi)
na assembleia de 17/03/2016 (fls. 50-54), dos condôminos foram informados sobre as despesas a serem assumidas para expedição da CND, a serem custeadas por cota extra;
(vii)
a manutenção da sentença implicaria enriquecimento sem causa do apelado.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece ser anulada
.

De início, concedo à apelante os benefícios da gratuidade de justiça, dispensando-a do recolhimento do preparo, uma vez que, atendendo ao disposto no enunciado da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, logrou comprovar, por meio da documentação coligida ao id. 15062471, não ter auferido receita desde o ano de 2022, bem como ter operado no ano de 2024 com prejuízo de R$ 138.531,06 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais e seis centavos).

Em evolução, no que diz respeito à tese recursal de
nulidade da sentença recorrida
, depreende-se que a apelante/ré alicerçou sua tese defensiva no fato de que sua atuação, conforme as cláusula 8ª e 10ª, consubstancia-se, tão somente, na “
coordenação e supervisão dos encargos e obrigações de natureza fiscal, tributária, trabalhista, sociais e previdenciária, decorrentes da execução da obra
”, sem que daí pudesse se extrair “
menção de que deveria arcar financeiramente com tais encargos
”.

Asseriu, ainda, que a informação acerca da necessidade de novos aportes para custeio dos encargos previdenciários foi repassada aos condôminos por ocasião da assembleia geral realizada em 17/03/2016.

Aduziu, então, ser dos adquirentes das unidades autônomas a responsabilidade pelo custeio da verba.

Ocorre que o Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, conquanto tenha mencionado as disposições normativas constantes dos arts. 58, 59, 60 e 61 da Lei nº 4.591/1964, por meio das quais concluiu ser dos adquirentes/condôminos a responsabilidade pelo custeio das despesas, assentou que a cláusula 8ª do contrato transferiu à construtora a responsabilidade pelos encargos previdenciários incidentes sobre a mão de obra, sem analisar, contudo, o argumento tecido na defesa com espeque no fundamento de que a cláusula 10ª restringe tal responsabilidade à gestão e direcionamento dos recursos, sem impor responsabilidade pelo pagamento das referidas verbas.

Nesse contexto, ressoa que a sentença recorrida está inquinada de vício de fundamentação, na medida em que não aborda, especificamente, a questão surgida no curso do processo, qual seja, a existência de cláusula contratual que restringe a responsabilidade da apelante, ante o apelado, à gestão das verbas que lhe eram repassadas, estando aí incluídas aquelas relativas ao pagamento dos encargos previdenciários.

Com efeito, dispõe o art. 489 do Código de Processo Civil que “
são elementos essenciais da sentença [...] os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito
”, ao passo que “
não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que [...] não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

A esse respeito, conforme leciona Marinoni (
Código de processo civil comentado - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 489)
, “
o juiz tem o dever de enfrentar todos os argumentos relevantes – ou fundamentos – arguidos pelas partes em suas manifestações processuais. Isso porque o juiz, por força da caracterização do direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.º, LV, CF, e 9.º e 10, CPC), constitui sujeito do contraditório, tendo dever de debate com as partes (arts. 93, IX, CF, e 11 e 489, § 1.º, IV, CPC)
”.

Tem-se, pois, que a ausência de enfrentamento da tese de que cláusula 8ª do contrato deve ser interpretada conjuntamente à cláusula 10ª inquina de
nulidade a sentença recorrida
.

Lado outro, reputo que o feito não se encontra apto a julgamento, conforme autorizado pelo art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, na medida em que o Juízo
a quo
, após a apresentação da contestação e o decurso, sem manifestação, do prazo para apresentação de réplica, determinou ao autor/apelado a regularização da sua representação processual (fl. 178), proferindo, ato contínuo, a sentença recorrida (fl. 183-186)
sem que fossem as partes intimadas para especificação das provas.

Nesta linha de compreensão, merece acolhimento a tese recursal de nulidade da sentença alicerçada na ausência de enfrentamento das teses articuladas na defesa, de modo que os autos devem retornar ao Juízo
a quo
, a fim de que, oportunizada a instrução processual, os apelantes tenham a oportunidade de se desincumbir do ônus probatório que lhes compete, proferindo-se, após, nova sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o recurso de apelação interposto pela
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA
, para anular a sentença recorrida e, via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que tenha seu regular prosseguimento.

Consoante tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059, deixo de aplicar a norma do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)